Tribunal: TJDFT
Processo: 0003445-49.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. STF TEMA No 22. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. EVIDENTE INCOMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apelação que retorna a este órgão fracionário em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para análise de suposta divergência entre o acórdão no 863056 e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral.
2. No julgamento do RE no 560.900/DF (Tema de Repercussão Geral no 22), o Supremo Tribunal Federal confrontou a moralidade administrativa com a presunção de inocência, a liberdade profissional, a ampla acessibilidade aos cargos públicos, além da impessoalidade e da objetividade na seleção. Do aludido cotejo, firmou que, em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos. Para tanto, seriam necessárias a condenação definitiva – ou, pelo menos, o decreto condenatório proferido por órgão colegiado – e a incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo pretendido, apontada em decisão fundamentada.
3. Embora a Corte Suprema tenha vedado, nas fases de investigação social de certames públicos, a valoração negativa de simples pendência de persecução penal, ressalvou expressamente situações de indiscutível gravidade.
4. No caso destes autos, o autor figurou como acusado em processo criminal à época em que participava do certame e, não obstante tenha sido contemplado com a suspensão condicional do processo – cuja consequência foi a extinção de punibilidade –, confessou comportamento manifestamente reprovável e absolutamente incompatível com as atribuições e com a conduta de um bombeiro militar, disciplinadas na Lei no 7.479/86. O flagrante descompasso evidencia situação excepcionalíssima, de extrema gravidade, fugindo da regra geral firmada no acórdão paradigma.
5. Acórdão mantido.